Tribunal: TJDFT
Processo: 0736376-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FURTO MEDIANTE FRAUDE. INVASÃO DE DISPOSITIVO INFORMÁTICO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, acusado dos crimes de furto mediante fraude por meio eletrônico, invasão de dispositivo informático e associação criminosa.
2. Os impetrantes alegam ausência de fundamentação concreta, falta de contemporaneidade da medida extrema e suficiência de medidas cautelares diversas da prisão, como a proibição de acesso à internet.
3. Requerem a concessão de liberdade provisória ou substituição da prisão por medidas cautelares.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos que justifiquem sua manutenção; e (ii) estabelecer se medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes para garantir a ordem pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O modus operandi revela esquema de fraude com uso de dados vazados, portabilidade de linha telefônica e acesso indevido a contas bancárias, sem que seja necessária qualquer participação direta da vítima, que se vê, de repente, sem acesso às suas contas bancárias, redes sociais, etc.
6. O paciente é apontado como líder do grupo, responsável pela operação técnica das fraudes, ligações às centrais bancárias, administração de cartões clonados e recrutamento de integrantes.
7. Correta a decisão que decretou a prisão preventiva para garantia da ordem pública, com fundamento no modus operandi da infração penal e no risco concreto de reiteração delitiva, mostrando-se insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Ordem denegada.
Jurisprudência relevante citada: STF: HC 185893. STJ: AgRg no HC 1.003.526/ES; AgRg no HC 830.719/ES.